Tribunal: STF
Processo: HC 215827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thalita Castro Araújo e outro em favor de Teodoro José da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 714.706/GO, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA”.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 217-A do Código Penal, há 266 dias. (p. 21)



    Alegam que não haveria indícios suficientes de autoria (p. 10)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 13)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 15)



    Sustentam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 22)



    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar. (p. 30)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O feito veio distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 212.510, ao qual neguei seguimento pelo óbice da Súmula 691. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que os argumentos da impetração correspondem exatamente aos do HC 212.510. Utilizo, portanto, sua fundamentação como razões de decidir:



    “Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    ‘Inicialmente, verifica-se que o juízo de piso indeferiu os pedidos elaborados pelo Ministério Público, fundamentando:



    ‘Do compulso dos autos, verifica-se que a autoridade policial tomou conhecimento na data de 13/07/2021 da suposta prática do crime de estupro de vulnerável ocorrido há cerca de 07 anos.



    Segundo consta nos autos, o investigado teria, à época, praticado crimes sexuais contra a menor A. L. O. L.. Porém naquele momento a vítima não relatou o ocorrido, somente vindo a falar com seus pais em razão do representado ter entrado em contato com ela, o que fez com que se recordasse de todo o ocorrido e, por ficar conturbada com a situação, decidiu revelar os fatos ao padrasto.



    Ao ler a peça de representação assinada pela autoridade policial, não consigo identificar questões elementares a respeito do fato que está sendo investigado, tais como: 1) quando ocorreu o fato (ano, mês ou dia), para se ter alguma noção de tempo; 2) como o investigado estaria cometendo crime do art. 217-A do CP ao passar as mensagens recentes, recordando que a ofendida tem atualmente 14 anos; 3) quais diligências investigatórias adotou após ter a notícia do crime, recordando que a investigação trata de fato que pode (ou não) deixar vestígios, mesmo porque não vejo na investigação sequer a determinação de realização de exame de corpo delito.



    A mim parece que apenas pede a prisão porque, na visão da autoridade policial, já existe comprovação suficiente de que, em algum tempo atrás (que não consegui ver essa informação), ocorreu um crime de estupro de vulnerável. A contemporaneidade entre o crime ocorrido e a prisão processual é requisito essencial para se analisar o pedido de prisão. Compreendo que está muito longe, no contexto existente nessa investigação, de se autorizar o recurso extremo, principalmente porque não se sabe quando ocorreram os fatos, nem se há materialidade do delito sob apuração.



    Quanto ao acesso aos dados do celular, ressalto que embora a autoridade policial tenha representado nesse sentido, entendo que a medida adequada seria a quebra de sigilo telefônico e telemático, conforme manifestado pelo parquet. No entanto, de igual modo, não há indícios de contemporaneidade que justifique a medida, ou seja, se já existem as mensagens em que o investigado confessa o crime, qual seria a necessidade de se buscar mais dados no aparelho do investigado, até porque, repito, não se sabe a época do crime.



    Isto posto, pelos fundamentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da quebra de sigilo telefônico e telemático, INDEFIRO os pedidos da autoridade policial’ (mov. 09) 



    Data vênia, posiciono-me em sentido diverso.



    Quanto à delimitação da data em que o crime ocorreu, infere-se da denúncia (autos vinculados 5381473-51.2021) que, durante os anos de 2014 e 2015, na residência localizada na Rua Barberian, nº 21, Qd. 42, Jardim Califórnia, Formosa/GO, o denunciado Teodoro José da Silva, consciente e com vontade, prevalecendo-se da condição de vulnerabilidade em razão da idade, do temor reverencial e em violação ao celibato legal, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima A.L.O.L., neta da companheira dele, que tinha entre 07 (sete) e 08 (oito) anos de idade na época (nascida em 14/01/2007).



    Em relação à materialidade e aos indícios de autoria, por ora, suficientemente comprovados, consubstanciados pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, bem como pelas mensagens, áudios e fotos, em tese, encaminhadas pelo recorrido à ofendida. Ressalte-se que se trata da imputação da hipotética prática de atos libidinosos, que geralmente não deixam vestígios, dispensável a realização de exame de corpo de delito, a par de o referido laudo já encontrar-se anexado aos autos originários (pp. 26/28). Além disso, observa-se que outras diligências, em busca da verdade real, foram requeridas pelo Parquet, tais quais a oitiva da vítima na forma dos arts. 7º ao 12, da Lei Federal 13.431/17, e a realização de avaliação psicológica (p. 68).



    Sobre a contemporaneidade, ao que tudo indica, embora o suposto crime (estupro de vulnerável) tenha ocorrido há mais de sete anos, os fatos só vieram à tona, recentemente, justamente porque em julho do corrente ano o investigado voltou a procurar a vítima, enviando-lhe mensagens de cunho sexual, fotos do seu órgão genital, áudios relatando o que ocorria no passado, quando, em tese, refere que a ofendida, apesar de ser pequena, era muito esperta, fazia tudo corretamente, beijava bem e que ele tirou sua virgindade, apesar de só inserir parte do órgão sexual em sua vagina para não machucá-la, além de pedir para que ela o enviasse fotos nuas e que fosse ao seu encontro para terem relações sexuais completas.



    Desse modo, não obstante, atualmente, a vítima conte com 14 (quatorze) anos de idade e que o hipotético delito tenha sido cometido há sete anos, presente a contemporaneidade dos fatos, na medida em que A.L. voltou a ser perturbada pelo recorrido, existindo a hipótese, inclusive, da prática de novo crime, qual seja, o previsto no artigo 241-D, do ECA, evidenciando o risco de reiteração delitiva’. (eDOC 11, p. 1-3 – grifos meus)



    ‘Sendo assim, a garantia da ordem pública é suficiente a determinar a clausura de investigado hipoteticamente envolvido com a prática de crime grave, envolvendo, como dito, a prática de atos libidinosos com criança, aproveitando-se da relação de confiança com a avó da menor, justificando, assim, a temeridade social de que, solto, abale a tranquilidade local. Além de configurado o risco de reiteração delitiva diante das teóricas (sic) e constantes abordagens de cunho sexual do recorrido à ofendida.



    Portanto, tais circunstâncias, ao menos por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do denunciado e a intranquilidade social que a soltura deste causaria, o que torna necessária a decretação da custódia cautelar’. (eDOC 11, p. 5)



    Vislumbro a presença de indícios suficientes de autoria, bem como a utilização de elementos dos autos para concluir pela gravidade da conduta imputada ao paciente.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva – visível diante dos avanços que o paciente viria dirigindo à vítima, ainda com apenas 14 anos, ainda mais se tratando de delito de violência sexual – de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170 AgR, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Quanto à exigência de contemporaneidade do decreto prisional, a lei não exige que ela se refira à data da prática da conduta delituosa imputada. Confira-se:



    ‘Art. 312, § 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’.



    Logo, a conduta recente do acusado pode ser levada em consideração na avaliação da necessidade da cautelar extrema’.



    Transcorridos pouco mais de dois meses desta decisão, não me parece que tenha cessado a necessidade da constrição do paciente.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente